Tribunal: TJDFT
Processo: 0734821-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734821-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA VERONICA ETTLIN PETRAGLIA AGRAVADO: JULIANA STIVAL DE FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA VERONICA ETTLIN PETRAGLIA, com pedido liminar, contra decisão proferida em cumprimento de sentença movido em desfavor de JULIANA STIVAL DE FREITAS que rejeitou o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. A agravante alega nas razões que a agravada é a única sócia da sociedade limitada Sorvete e Cafeteria Mega Gellato (ID 63116338), e que a desconsideração inversa tem lugar quando a pessoa física do sócio aufere lucros advindos da pessoa jurídica sobre a qual detém absoluto controle. Aduz que foram esgotadas todas as tentativas de se adimplir o crédito através do patrimônio da devedora. Sustenta a existência de indícios de abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial. Requer a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, pugna pela reforma da decisão para ser determinado o deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica para penhora do faturamento da pessoa jurídica. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Nos termos do artigo 995 do CPC, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Para tanto, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de demonstrar o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Na espécie, a agravante almeja alterar a decisão que julgou improcedente o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica para o fim de atingir o patrimônio da pessoa jurídica indicada. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que visa desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios, que se utilizam da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica, para prejudicar seus credores. Por meio da aplicação do instituto da desconsideração, é possível a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa, bem como responsabilizar a empresa pelas dívidas contraídas por seu sócio, quando comprovada a existência de fraude, simulação ou abuso na utilização da personalidade jurídica por parte do sócio. O art. 133 do CPC prevê que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. O art. 134 do citado Código, por sua vez, preconiza que a desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, e o seu §2o informa que a instauração do incidente é dispensável se for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. No caso em comento, verifica-se que foi deferido o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na origem (AGI 0714263-87.2024.8.07.0000). A parte ré foi citada para responder no prazo de 15 dias, apresentando contestação. Ato seguinte, adveio a réplica e o feito seguiu para julgamento. Sobreveio decisão que rejeitou o incidente, razão da presente insurgência. Na hipótese, em que pesem as alegações da agravante de que estão caracterizados os requisitos para a concessão da medida, não se evidencia comprovado nos autos o abuso da personalidade jurídica, consubstanciada no desvio de finalidade ou na confusão patrimonial. A não localização de bens da executada, por si só, não implica em motivo para o deferimento da medida excepcional. Outrossim, a credora não trouxe indícios concretos, substanciados em documentação robusta, o que enfraquece sua tese. Nesse sentido, o acórdão n. 1845276. Assim, não se vislumbram presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator